Tribunal: TJMT
Processo: 1006572-06.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006572-06.2022.8.11.0000
Impetrantes: Alisson Silva Almeida e Ary da Costa Campos
Paciente: Gabriel Marchioretto Raille da Silva
Impetrado: 13a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Marchioretto Raille da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 13a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 16 de fevereiro de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no fato de que o paciente nada tem a ver com o crime em apuração, mormente porque a investigação policial tinha como alvo um terceiro, no caso, o coflagranteado Louremberg Araújo Bessa, o qual foi posto em liberdade.
Asseveram que o decreto prisional é desprovido de fundamentação idônea, porquanto, amparado na gravidade abstrata do crime e na presunção, sem fundamento concreto, de que solto, poderá voltar a delinquir e causar obstáculos à instrução criminal.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a fixação de cautelares alternativas, se necessárias.
Juntou documentos – Id. 124024457 a 124024467.
É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Na espécie, contudo, isso não ocorreu.
Não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, é controversa a dinâmica da prisão em flagrante do paciente, dado que, apesar de alegar a sua inocência, não ficou esclarecido, ao menos em uma análise superficial da documentação apresentada, o porque ele se encontrava no interior da residência em que foram localizados “um drone, treze aparelhos celulares embalados, prontos para serem arremessados no interior de presídios do Estado de Mato Grosso e, no quintal, tabletes de substâncias análogas à maconha, enterrados” – Id. 76347946, pp. 1-2.
Pelo que consta da decisão objurgada, há indicativos mínimos da prática de crime de tráfico de drogas, sobretudo diante da apreensão de 2.809,71 kg de maconha, além do apetrecho relacionados com a narcotraficância (balança), a revelar a gravidade concreta do delito, bem ainda a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que “o autuado já responde a outros processos, inclusive por crimes da mesma natureza” – Id. 76347946, p. 3.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator